Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. FRATURA DE BRAÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ PERMANENTE. REDUÇÃO.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. O §3o do artigo 14 do CDC prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando esse comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tratando-se de hipótese de inversão do ônus da prova que se opera ope legis, independente de manifestação do consumidor ou do magistrado.
3. Comprovada a queda da consumidora dentro do estabelecimento comercial, com fratura do braço, em razão de o piso estar molhado e sem sinalização, constata-se o defeito na prestação do serviço pelo supermercado, haja vista não ter fornecido à consumidora a segurança que dele razoavelmente se esperava.
4. Uma vez que a situação delineada no feito desborda de mero aborrecimento do cotidiano, tendo causado angústia e aflição psicológica à Autora, resta demonstrado o dano moral, sendo passível de reparação.
5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
6. Hipótese em que a indenização foi reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
7. O dano estético deriva especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente (ou pelo menos duradoura) na sua aparência externa. A caracterização exige que a lesão decorrente do evento danoso tenha alterado a aparência da vítima, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano.
8. A cicatriz duradoura no ombro decorrente de cirurgia configura o dano estético indenizável, cujo valor da indenização, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica e o tempo em que ela perdurará, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pela Autora.
9. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelo da Autora prejudicado.